Tribunal: TJPA
Processo: 0845618-45.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845618-45.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR REFORMADO. PLEITO DE REFORMA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO PELA JUNTA MILITAR DE SAÚDE. INOCORRÊNCIA. REQUISITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 142/21. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-INVALIDEZ E DE RETIFICAÇÃO DA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de retificação de reforma de policial militar por invalidez e concessão de Auxílio-Invalidez, tendo em vista a sua incapacidade total e permanente. Para tanto, afirma ser portador de Doença Renal Crônica em Estágio III, Cardiopatia Hipertensiva e Coronária, e, Diabetes Melitus tipo II, fazendo uso de diversos medicamentos para a sua sobrevida.

2 –
No que diz respeito ao auxílio invalidez, a concessão deve ser efetuada nos casos em que se demonstrem a impossibilidade de garantir sua subsistência diante dos custos com cuidados permanentes relacionados ao tratamento médico da enfermidade, observando-se a declaração da Junta Militar de Saúde.

3 -
O auxílio-invalidez se trata de parcela temporária a ser concedida enquanto perdurar a condição extraordinária do paciente, ou seja, enquanto houver a necessidade de assistência/cuidados permanentes de enfermagem ou de internação em instituição apropriada, de modo que, entendo que não merece acolhimento o pleito pela concessão de auxílio-invalidez, tampouco a retificação da reforma por incapacidade permanente.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por José Alves da Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo
a quo,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e de Cobrança proposta em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Da peça exordial se verifica que o ora autor é policial militar da reserva remunerada, portador de Doença Renal Crônica em Estágio III, Cardiopatia Hipertensiva e Coronária, e, Diabetes Melitus tipo II, fazendo uso de diversos medicamentos para a sua sobrevida. Relata que, em 07 de julho de 2016, fora classificado como inapto temporariamente pela Junta Militar, mesmo tendo requerido a reforma por invalidez. Em juízo, aduziu que faz jus à reforma por invalidez e ao recebimento de Auxílio Invalidez, sob afirmativa de que preenche os critérios de invalidez total e permanente.

O pedido de tutela antecipada fora indeferido.

Em contestação, o IGEPREV sustentou que deve ser observado o princípio da legalidade e que não é possível ao judiciário adentrar no mérito da administração.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o ora autor interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que seu direito está demonstrado nos autos do processo, fundamentando-se no art. 106, II, e art. 108, da Lei nº 5.251/85. Requer a reforma da sentença para que seja retificada a reforma c/c auxílio invalidez, bem como o pagamento de valores retroativos desta verba. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de retificação da reforma de policial militar por invalidez e concessão de Auxílio Invalidez, tendo em vista a sua incapacidade total e permanente. Para tanto, afirma ser portador de Doença Renal Crônica em Estágio III, Cardiopatia Hipertensiva e Coronária, e, Diabetes Melitus tipo II, fazendo uso de diversos medicamentos para a sua sobrevida.

Inicialmente cumpre tratar acerca da impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo. A atuação judicial somente seria cabível em casos de prática de atos que excedam os limites da lei, não sendo permitido substituir o juízo de valor realizado pela Administração Pública, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.

Sobre o tema, confira-se:

“ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ENSINO À DISTÂNCIA. CURSO SUPERIOR DE DIREITO. CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. AUTORIZAÇÃO POR VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO.

1. In casu, o Poder Judiciário não pode, sem violar o princípio da separação de poderes estatuído no art. 2º da CF/88, adentrar no juízo técnico-administrativo do Poder Executivo em caráter mais amplo que uma simples verificação de ofensas formais ao contraditório e à ampla defesa.

2. Ausentes os pressupostos da tutela de urgência que justificariam a concessão da medida liminar.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no MS 13.997/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Superior Tribunal de Justiça, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 21/08/2009)”

Da análise do conjunto probatório dos autos se verifica que o apelante é de fato possuidor das moléstias afirmadas, havendo anexado aos autos laudos médicos relatando os problemas apresentados, no entanto, o caso deve ser analisado a partir de uma ótica mais profunda, tendo em vista que requer a concessão de auxílio-invalidez e retificação de sua reforma por invalidez.

Nos moldes do art. 86, da Lei Complementar nº 142/21, ocorrerá de ofício a reforma do policial militar que se encontra agregado há mais de 2 anos por ter sido julgado incapaz temporariamente por Junta Militar de Saúde. Neste sentido, verifico que o apelante fora reformado por meio da Portaria RR nº 1.927/2020.

No que diz respeito ao auxílio invalidez, a concessão deve ser efetuada nos casos em que se demonstrem a impossibilidade de garantir sua subsistência diante dos custos com cuidados permanentes relacionados ao tratamento médico da enfermidade, observando-se a declaração da Junta Militar de Saúde.
Neste sentido, leia-se o disposto na Lei Complementar nº 142/21:

Art. 135.
O militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por incapacidade

definitiva

e considerado

inválido,

impossibilitado total

e permanentemente

para

qualquer trabalho, não podendo prover o
s meios de sua subsistência, fará jus a um

auxílio
-
invalidez
,
no valor de 25% (vinte e cinco por cento) da soma do soldo com a

gratificação

de

tempo

de

serviço,

desde

que

satisfaça

a

uma

das

condições,

declarada por Junta Militar de Saúde:

I

-

necessite de

assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem; ou

II

-

necessite de internação em instituição apropriada.

No caso dos autos, o apelante requer a reforma dos proventos de aposentadoria para que lhe seja concedido o auxílio por invalidez, citando dispositivos já revogados da Lei Estadual nº 5.251/85.

Verifico que além de não preencher o requisito da declaração pela Junta Médica Militar, o apelante também não demonstra que arca com despesas médicas extraordinárias, não juntando qualquer documento comprobatório de pagamento de hemodiálise ou outro procedimento que porventura não tenha cobertura pelo plano de saúde, de modo que não merece acolhimento o pleito de concessão do auxílio-invalidez.

Ademais, no §1º, do supracitado dispositivo legal, fica determinado que para garantir a continuidade de recebimento do auxílio-invalidez, o militar deverá ser submetido à inspeção de saúde periodicamente para que seja verificado se ainda preenche os requisitos que ensejam em sua concessão. Vejamos:

§ 1°
Para a continuidade do direito ao recebimento do auxílio
-
invalidez
, o militar
ficará

obrigado a apresentar anualmente declaração de que nã
o exerce qualquer atividade

remunerada, pública ou privada, e, a critério da Administração,
será submetido,

periodicamente, à inspeção de saúde de controle, na forma do regulamento.

§ 2°
O auxílio
-
invalidez será suspenso automaticamente se:

I

-

verifica
do que o militar exerce ou exerceu, após o recebimento do auxílio
-
invalidez,

qualquer atividade remunerada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis; e/ou

II

-

em inspeção de saúde, for constatado não se encontrar nas condições previstas

no caput deste art
igo
.

Deste modo, resta claro que o auxílio-invalidez se trata de parcela temporária a ser concedida enquanto perdurar a condição extraordinária do paciente, ou seja, enquanto houver a necessidade de assistência/cuidados permanentes de enfermagem ou de internação em instituição apropriada, de modo que, entendo que não merece acolhimento o pleito pela concessão de auxílio-invalidez, tampouco a retificação da reforma por incapacidade permanente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/05/2023